Tribunal: STF
Processo: AO 1524
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-14
Data de publicação: 2010-04-14

Ementa:
EMENTA: 1. AÇÃO ORIGINÁRIA. ABONO VARIÁVEL. INTERESSE DE TODA A 
   MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, 
   INC. I, ALÍNEA N, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 2. 
   DIFERENÇAS SALARIAIS. BASE DE CÁLCULO. LEI Nº 9.655/1998. COBRANÇA 
   DE DIFERENÇAS COM BASE NO VALOR ESTABELECIDO PELA LEI N. 
   11.143/2005. A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO FOI DETERMINADA PELA LEI N. 
   10.474/2002, E NÃO PELA LEI Nº 11.143/2005. PRECEDENTES: AO 1.157/PI 
   E AO 1.412/SP. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 3. EM QUESTÃO DE ORDEM, O 
   PLENÁRIO RESOLVEU, POR UNANIMIDADE, AUTORIZAR O RELATOR A DECIDIR 
   MONOCRATICAMENTE PEDIDOS QUE POSTULEM O RECEBIMENTO DE ABONO 
   VARIÁVEL, COM EFEITOS RETROATIVOS A 1º.1.1998, ATÉ A DATA EM QUE FOI 
   FIXADO O VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL, PELA LEI N. 11.143/2005.